Tribunal: TJMT
Processo: 1056065-91.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056065-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAYANE ALVES DE SOUZA - CPF: 045.762.801-47 (APELADO), VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - CPF: 041.088.881-89 (ADVOGADO), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

PROCEDÊNCIA
–

FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO

–

DANO MORA
L

–
NÃO
CONFIGURADO
–
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO ÁGUA
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.
Assim, c
abia à ré provar
o consumo
de
água
além do consumo habitual
, ônus do qual não se desincumbi
u
.

2.
A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar por dano moral
, assim, n
ão havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido, inexiste dano moral a ser indenizado.

3.
O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do
“status quo ante”
.

4.
Recurso parcialmente
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1056065-91.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

DAYANE ALVES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada
por

DAYANE ALVES DE SOUZA
,
a qual julgou
p
rocedente
a ação,

para
:

a
)

determinar a revisão das faturas meses de setembro, outubro, novembro de dezembro de 2020, para o valor correspondente ao consumo referente aos 06 (seis) meses anteriores
;

b
)

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação, conforme ID 248086184

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e dos honorários advocatícios, os quais
arbitrou em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do
CPC/15
.

Em síntese, a parte apelante
a
lega que

i
nexiste irregularidade na cobrança e
na medição do consumo
, uma vez que

procedeu à cobrança com base no real consumo do serviço, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO
, tal como fora realizado reparo no cavalete e vistoria no hidrômetro e a realização de testes na ligação no imóvel da apelada, não tendo sido verificada nenhuma irregularidade
no aparelho medidor
.

Aduz

que
não há defeito algum na prestação de serviço da apelante, visto que as leituras do consumo do imóvel da apelada são regula
r
, s
endo eventual excesso decorrência, provavelmente, de vazamentos internos na própria estrutura do imóvel da autora, ou mesmo do uso inadequado (desperdício) dos recursos hídricos nos meses de referência
.

Defende
a inexistência de ato ilícito, a comprovação de dano e do

nexo de causalidade entre ambos, ou sequer ofensa aos direitos da personalidade,

uma

vez que a
suspensão do serviço de abastecimento de água ocorreu em razão do inadimplemento de faturas não discutidas nestes autos
, sendo que a apelada tem o hábito de pagar faturas com atraso, havendo diversos avisos de débito emitidos contra
ela
.

A
lternativamente, requer a redução do
valor da indenização, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como
os
juros de mora deve
m incidir
da data da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acórdão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
,
bem como requer
seja reconhecida a patente sucumbência recíproca, determinando-se a repartição proporcional do ônus sucumbencial, consoante disposto no
arts
. 85, § 2º, e 86,
caput
, ambos do CPC/15.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
248086203
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1056065-91.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

DAYANE ALVES DE SOUZA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
248084815
)
que
a parte

autor
a

é consumidor
a

dos serviços da requerida,
sob matrícula nº
378605-6
, e que
no mês de setembro/2020, recebeu uma fatura no valor de R$ 425,53 e, no
s
meses outubro/2020 de R$437
,
76,

novembro/2020 de R$ 779,56, e

dezembro/2020 de R$ 931,13,
e que
diante disso, procurou a
r
equerida para saber o que estava acontecendo, razão pela qual,
foi informada
que este
s

eram
o
s
valor
es
do consumo, sem qualquer justificativa plausível
.

Aduziu que
tentou solucionar o conflito administrativamente, onde procurou a requerida por diversas vezes, protocolo de atendimento n
º
2731235, em 13/10/2020, a

qual teve a informação de que deveria a
concessionária
proceder a troca/conserto do cavalete, o que de fato

nunca fez
.

Assim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de tutela
de

urgência deferida
para determinar
que a requerida
de abstenha de interromper o
fornecimento de água na residência d
a
autor
a
,
em razão do
débito discutido nos autos
- setembro/2020 a dezembro/2020
(ID

248085155
), bem como requereu
a revisão das faturas para adequá-las
à
média real de consumo e
o pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito,
o magistrad o singular Dr. Yale Sabo Mendes

julgou
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In
casu
, verifica-se que a parte autora/apelada sustenta que as faturas dos meses de
setembro/2020 a dezembro/2020
não refletem o seu real consumo de água, uma vez
que costumava pagar em média

R$100,00
-
R$120,00
.

Da análise dos autos, verifica-se do
H
istórico de
Consumo
no ID
248084831
, que há de erro na
cobrança
, porquanto o
s

valores
apresentado
s
nos meses de
setembro/2020 a dezembro/2020
, foram totalmente desproporcionais ao
s
outros períodos. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que os valores de consumo das faturas postas nos meses anteriores é de
no máximo R$
211,76
(
duzentos e onze
reais e
setenta e seis

centavos) no mês de
maio
/202
0
, por outro lado, nos meses em discussão (
setembro
/202
0
a
dezembro
/202
0
) fora registrado
valores de R$
425,53, R$ 437,76, R$ 779,56 e R$ 931,13, respectivamente
(ID
248084827
)
, ou seja, muito acima da média consumida pela parte autora nos meses anteriores.

A par de tais observações,
o
d. magistrad
o
consignou que (ID
248086184
, p.
3/
5
):

“
[...]
Por sua vez, depreende-se da conclusão apresentada pelo perito (ID. 160470637) que:

“O Hidrômetro nº Y22AA0283311 retirado no ato da perícia e aferido em bancada realizada pelo IPEM/MT,

não é o mesmo hidrômetro em que foram realizadas as faturas reclamadas no objeto da lide. A aferição

em laboratório
apresentado no Anexo A deste Laudo Pericial, apontou resultado REPROVADO do hidrômetro

nº Y22AA0283311, obtendo desempenho desfavorável aos ensaios realizados pelo Regulamento Técnico

Metrológico. De acordo com os testes laboratoriais realizados pelo IPEM/MT, autorizado INMETRO, o volume

registrado está fora dos padrões dos parâmetros percentuais de variação admissíveis em relação às vazões

preconizadas para o ensaio, ou seja, o medidor de água apresentou ERRO DE MEDIÇÃO AO ERRO

MÁXIMO ADMISSÍVEL (...)

Seguindo as evidências apontadas no ato da perícia, confirmamos que no imóvel NÃO HÁ VAZAMENTO NO

RAMAL DOMICILIAR DE ÁGUA devido ao fato do mesmo ser aéreo (visível) em toda sua extensão e tendo

seu trajeto adequadamente até a reservação (caixa d ́água).”

Portanto, o medidor em que apontada a suposta irregularidade foi
substituído
unilateralmente pela Requerida, antes da realização da
perícia
.

Por outro lado, havendo possibilidade de o exame técnico ainda ser realizado no

aparelho, deveria ter sido requerido pela ré, tendo em vista tratar-se de relação consumerista e,

portanto, vigorando, no caso, a responsabilidade objetiva da Concessionária.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade objetiva, cabia à ré demonstrar a efetiva

irregularidade no hidrômetro, o que, no caso, não ocorreu.

Caracterizada a relação de consumo entre a autarquia prestadora dos serviços de

abastecimento de água e o usuário, a ela cabia a prova da regularidade das tarifas em cobrança e do
efetivo

consumo do volume de água por parte do consumidor.

Afinal, não se pode transferir ao consumidor o ônus de produzir prova técnica, para a

qual não possui as condições necessárias. É patente a hipossuficiência técnica do consumidor, cabendo à

prestadora do serviço público essencial de fornecimento de água provar o efetivo consumo.

De acordo com o conjunto probatório, vê-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, o
que, então, impõe a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, competindo

a requerida, no mínimo esclarecer, o motivo da cobrança de faturas com valores excessivos, e ainda de

forma técnica, as razões que acarretaram a disparidade do consumo de água, que acabou por elevar o valor

da fatura de forma desproporcional.

Note-se que, a parte ré não colacionou qualquer documento hábil a demonstrar a alegada

irregularidade na medição do consumo.

Frise-se que, em se tratando de relação consumerista, a inversão do ônus da prova

decorre ope legis, cabendo ao fornecedor do serviço o ônus de trazer aos autos as provas de que o serviço foi

prestado sem defeito, o que não logrou êxito em fazer a ré, no caso em comento.

Assim, a parte demandada não comprovou a existência da alegada fraude no hidrômetro

do Condomínio e, consequentemente, a regularidade das cobranças imputadas ao autor.

Logo, não dispondo a parte autora de conhecimento técnico tendente a esclarecer as razões pelas quais
sucedeu a disparidade apontada na exordial, cumpria à Requerida oferecer
justificativa

plausível a esse respeito, o que não ocorreu.

Assim, apesar de não ter como evidenciar qual a causa da inesperada elevação no

registro de consumo de água da Autora, é certo que a medição do consumo representou um aumento

do dobro do consumo médio mensal, demonstrando que ocorreu alguma irregularidade.

Ademais, como não há provas de isso ter ocorrido por culpa do consumidor e nem a

empresa Requerida a produziu nesse sentido, deve o fornecedor responder pelo defeito na prestação do

serviço, o qual gerou o excesso de consumo por parte da Autora.

Destarte, a medida mais equânime é a anulação e revisão das faturas emitidas pela

requerida nos meses de setembro, outubro, novembro de dezembro de 2020, devendo ser cobrado nas

citadas faturas o correspondente ao valor médio de consumo, referente aos 06 (seis) meses anteriores. [...]
”

(
g.n
.)

Desse modo, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, não resta dúvida de que a cobrança é indevida, te
n
d
o em vista que o aparelho de medição estaria cobrando por água que não foi consumida.

Desta forma, deve ser mantida a sentença singular que determinou a revisão das faturas dos meses de
setembro/2020 a dezembro/2020
, readequando-a
s
à média de consumo
dos
06
(
seis
) meses anteriores à demanda
.

Com relação ao pedido da
apelante
/
requerida
para afastar
a indenização por danos morais, assiste razão à recorrente, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no
fornecimento de
água
ou mesmo a inclusão do nome da parte autora/apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente
as cobrança s d e fatura s indevida s
.

Destaca-se que o dever de indenizar se restringe às hipóteses que ultrapassam os dissabores e incômodos normais do dia a dia, bem como à verificação de relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo ou humilhação.

Além disso, o dever de indenizar por danos morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos.

Assim, não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre o dano apontado pela
parte autora
e a ação por parte da concessionária de
água
, ora
apelante
.

Com efeito, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A propósito:

“[...] A teor do art. 333, I, do CPC, é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6º, VIII do CDC).- Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.” (TRF-5, 1ª Turma, RAC nº 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008)

Destarte, como a mera cobrança de valores indevidos não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, razão pela qual não prospera a irresignação da parte autora para que a concessionária de água/requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Logo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser reformada a sentença que aplicou a condenação do dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA –OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, INC. I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ-
MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada. “Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC,
cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito, in
casu
, a interrupção e posterior oscilação do fornecimento de energia, o que não ocorreu
.” (
Ap
147743/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016,
Publicado
no DJE 20/12/2016)”
(N.U 0000716-15.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 10/07/2019) (
g.n
.)

Assim, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, a penalidade imposta à apelante se mostra desarrazoada, motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para a exclusão dos danos morais.

Diante do exposto,
dou provimento em parte ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para excluir o valor dos danos morais, determinando o rateio entre as partes de 50% (cinquenta por cento) dos ônus
sucumbenciais, observando-se a suspensão da sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024